Tribunal: TJES
Processo: 5000276-55.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-55.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MARINALVA COSTA SOARES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000276-55.2022.8.08.0040

RE
CORRENTE
:
BANCO DO BRASIL SA
e MARINALVA COSTA SOARES DE OLIVEIRA

REC
ORRID
OS
:
MARINALVA COSTA SOARES DE OLIVEIRA e
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO RURAL
. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.

RECURSO INOMINADO
DO BANCO
IM
PROVIDO.
RECURSO DA
PARTE
AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela autora no Id. 7688999 e interposto pelo réu no Id. 7689013. Contrarrazões do réu no Id. 7689024 e da autora no Id. 7689025, estando ambos assistidos por advogados desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id.
7688999
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo à Recorrente os benefícios da Justi
ça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC),
tendo em vista os comprovantes de renda juntados com a petição de Id. 7689004.

E
m que pese os argumentos da
autora
acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Igualmente
, conheço do Recurso Inominado interposto
pela ré
(Id.
76
89013
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos
e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7688998
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:

''
Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC: I) JULGO PROCEDENTE o pleito relativo à obrigação de fazer para ratificar a decisão ID 13769639 que concedeu a antecipação de tutela; e II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido referente à compensação por danos morais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em benefício do requerente, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.
''

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
sob argumento
de
que

a
autor
a

possui contrato de empréstimo rural com o banco requerido e desde 2016 as parcelas são descontadas em débito automático. Ocorre que
em
2021, antes do vencimento da parcela de 10/12/2021,
o banco não efetuou o desconto da parcela e ainda negativou a autora. Tentou resolver a questão administrativamente, mas sem êxito,
afirmando ter sido ameaçada pelo banco.

Requereu retirada do cadastro de inadimplentes,
inclusive em sede de liminar,
e danos morais.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que
a

autora
comprovou
ter
seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito,
mesmo tendo efetuado o depósito da prestação devida no prazo.

A

autora
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma
parcial
da r.
s
entença
requerendo a majoração do valor de danos morais
alegando que
o juízo de origem
não
apreciou o fato de ter o banco requerido
ter
ameaçado a recorrente de inserir o seu nome na “lista negra” do banco caso ajuizasse ação judicial.

Por sua vez, a ré suscita preliminar de ausência de interesse de agir
,
pois
a autora não buscou resolver a lide de forma administrativa.

Afirma ainda

exercício regular do direito e inexistência de danos morais.
Também impugna as astreintes.

Quanto ao recurso da ré
, de início, rejeita-se a alegação de inércia em não busca solução administrativa, pois condicionar o conhecimento e julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação. Aliás, a autora juntou áudio com registro de uma conversa com funcionário do banco, o qual não foi impugnado pelo recorrente (Id. 7688951).

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da parte Autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 7687878). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à
R
ecorrente
evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise dos extratos bancários de Id. 7687879 até 7688939, depreende-se que as parcelas do contrato de empréstimo eram descontadas anualmente em débito automático no mês de dezembro desde 2016. Contudo, em dezembro de 2021 não houve o desconto, em que pese a autora possuir saldo, conforme Id. 7688941, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Aliás, a ré não soube explicar por qual motivo a parcela não foi descontada em dezembro de 2021, tendo apresentado alegações genéricas. A autora ainda juntou áudio de uma conversa com funcionário do banco tentando resolver a questão, mas sem êxito, de forma que o ingresso em Juízo se revelou a última e única medida possível para solucionar o imbróglio (Enunciado no 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES).

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito e pelos demais motivos apresentados,
comung
o
com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor. Nesse sentido,
vota-se para comungar com a r. sentença que
determinou a retirada do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes em razão do suposto débito vinculado ao contrato nº 00000000000245102869
(Id. 7688953)
, sob pena de multa, bem como
reconheceu lesão moral na lide
.

C
olaciono julgados com casos idênticos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÉBITO AUTOMÁTICO - FALHA NO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DESCONTO - DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL - TERMO INICIAL. -
É indevida a inscrição em cadastro de inadimplente motivada por débito cujo pagamento não fora realizado em função de falha do serviço bancário de débito automático
- Na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, já é consolidado o entendimento de que o dano moral se configura em modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde de prova nos autos - Em casos como esse, esta Câmara tem reiteradamente fixado as indenizações na quantia de R$ 10.000,00, valor este que satisfaz de maneira justa e atende os critérios normativos estabelecidos - A Súmula 362 do STJ traz que a correção monetária incide a partir do arbitramento. (TJ-MG - AC: 10000205323926001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL (AUTORA). AÇÃO DE CONHECIMENTO. I – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PAGAMENTO PARCELADO POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DÉBITO DE PARCELA DEVIDA. SALDO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. II – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. III – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.I –
Caracteriza falha na prestação de serviço bancário a não compensação de pagamento que deveria se realizar por débito automático, quando disponível saldo credor para tanto.
II – “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” ( AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).III – Reformada a sentença para julgar procedente o pedido do autor, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, para que sejam arcados exclusivamente pela parte ré.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0029816-32.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 30.05.2022) (TJ-PR - APL: 00298163220218160014 Londrina 0029816-32.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 30/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022) (grifo nosso)

E
m relação às astreintes
,
entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa
diária
fixada pelo juízo
a quo
, de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), atende aos requisitos mencionados.

Por fim
, quanto a tese recursal do autor de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.
Ressalto o áudio de Id. 7688951, não impugnado pela ré, no qual o funcionário do banco
constrange
a autora
alegando que se ela
buscasse o Judiciário no máximo que conseguiria seriam R$ 3.000,00 e continuaria endividada,
além de ficar impedida de contratar qualquer serviço com a instituição financeira
(Id. 7688951 a partir de 06min:20seg).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
BANCO DO BRASIL SA
e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente
MARINALVA COSTA SOARES DE OLIVEIRA
, reformando a r. sentença guerreada, em parte,
para majorar o valor de indenização moral para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.
M
antido
s
os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
à
recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)